Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707213-02.2023.8.07.0014 RECORRENTE: USATEC BSB VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, UBIRATAN RODRIGUES, DAUTO COELHO DOS SANTOS, JOCÉLIA DAMASCENO DE BRITO COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelos Réus contra sentença proferida em ação monitória, julgada procedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre as preliminares de nulidade da sentença e de inépcia da ação monitória e, no mérito, sobre a abusividade dos encargos contratuais. III. Razões de decidir 3. A irresignação da parte com o entendimento do magistrado que lhe foi desfavorável não implica em nulidade da sentença por alegada deficiência de fundamentação. 4. Atendidos os requisitos do art. 700, §2o, do CPC, não há razão para falar em inépcia da ação monitória. 5. O contrato foi firmado entre as partes para fins de obtenção de capital de giro para empresa, fomentando a atividade empresarial, de modo que fica afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 6. Cabia aos Réus, após a exclusão dos encargos que entendem ilegais e aplicação da taxa de juros que reputam devida, apresentar o valor que consideram correto, mas não o fizeram. Assim, não se desincumbiram do encargo prescrito no §2o do art. 702 do CPC, razão pela qual impõe-se a rejeição liminar dos embargos monitórios, de acordo com o §3o do art. 702 do CPC. 7. É admitida a capitalização de juros expressamente pactuada em contratos bancários desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001. Nesse sentido é o teor das súmulas 382 e 539 do STJ. 8. A alegação genérica de abusividade das cláusulas contratuais não ampara a pretensão dos Réus de desconstituição da mora e revisão contratual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Devem ser liminarmente rejeitados os embargos monitórios quando o Réu não apresenta o demonstrativo do valor que entende devido e quando sua defesa se concentra na alegação de excesso de cobrança, decorrente de abusividade de encargos contratuais, a qual foi sustentada de modo genérico”. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 700, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de demonstração detalhada do débito. Afirmam que “as planilhas apresentadas pelo banco limitam-se a indicar um saldo final, sem informar as datas dos lançamentos, a base de cálculo dos encargos aplicados, tampouco a periodicidade da capitalização dos juros”; b) artigos 6o, incisos III e VIII, 54, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendo ser a relação consumerista, porquanto o contrato firmado, além de ser de adesão, impõe encargos onerosos e cláusulas unilaterais, caracterizando relação de consumo; c) enunciados 30, 294 e 472, todos da Súmula do STJ, asseverando indevidos os encargos moratórios incidentes sobre a dívida vencida, vez que ilícita a cobrança de comissão de permanência sobre encargos inadimplidos. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 700, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74564429): “O Autor juntou à ação os contratos firmados pelos Réus (BB Giro Empresa) no ID 72074807, ID 72074808 e ID 72076259. Juntou no ID 72076260 a disponibilização dos valores na conta do primeiro Apelante. Colacionou também no ID 72076262 o demonstrativo da evolução do débito em cobrança, de acordo com os encargos contratuais. A ação preenche, portanto, os requisitos do art. 700, §2o, do CPC”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial quanto à indicada violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 54, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Na contratação de financiamento para fomento da atividade empresarial, a pessoa jurídica não é considerada destinatário final, não tendo aplicação a legislação consumerista” (AREsp n. 2.878.250/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 30, 294 e 472, todos da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Registre-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002